Tribunal: STF
Processo: Pet 12188
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de representação, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal PAULO HENRIQUE BUFAICAL COBUCCI, pelo afastamento do sigilo bancário de THIAGO BEZERRA LIMA DA SILVA (CPF nº 038.838.341-06) e ADRIANO LUIZ RAMOS DE CASTRO (CPF nº 508.508.735-68).
A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de ADRIANO LUIZ RAMOS DE CASTRO e THIAGO BEZERRA LIMA DA SILVA, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, no art. 359-L, no art. 359-M, no art. 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput , todos do Código Penal (petições STF nºs 9.276/2026 e 9.278/2026).
Em 5/2/2026, determinei o levantamento de sigilo desta Pet 12.188/DF, bem como a notificação dos denunciados para oferecerem resposta prévia à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 17).
O denunciado THIAGO BEZERRA LIMA DA SILVA foi notificado por edital em 6/3/2026, apresentou resposta prévia à denúncia e formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 41):

“1. A declaração de incompetência para que os autos sejam remetidos para a Justiça Federal, nos termos do art. 109 da CF por incompetência absoluta do STF; 
2. A REJEIÇÃO da peça acusatória, nos moldes do art. 395, I, da legislação processual penal, uma vez que a denúncia é inepta por descrever genericamente o comportamento delituoso, sem a necessária indicação do modo ou forma pela qual o acusado participou das práticas supostamente delituosas (art. 41, CPP); 
3. REJEIÇÃO da peça acusatória, nos moldes do art. 395, III, da legislação processual penal, uma vez que a denúncia está lastreada de forma exclusiva em imagens obtidas pela imprensa, que não consubstanciam indícios mínimos de autoria e materialidade a viabilizar a inauguração do processo criminal; 
4. A absolvição sumária do (a) Acusado (a), com base no artigo 397, inciso III do CPP, uma vez que sua conduta não configura crime;
5. Por todo exposto, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência pelo deferimento dos pedidos supra exarados e já evidenciado a ausência de provas de materialidade e indícios de autoria das tipificações imputadas ao Denunciado (a), pugna pela absolvição do (a) Denunciado (a) em tela, vinculada ao artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal; 
6. Ao final, seja reconhecida a inocência do(a) acusado(a); 
7. Assim não entendendo, seja aplicada tão somente a pena de multa em seu patamar mínimo; 
8. No caso de não atendimento das anteriores, requer-se a substituição da pena de reclusão pela de detenção, sem aplicação de multa, com sua redução no percentual máximo; 
9. Subsidiariamente aos pedidos anteriores, pleiteia a aplicação da pena de reclusão, com redução no percentual máximo previsto em lei.”
O denunciado ADRIANO LUIZ RAMOS DE CASTRO, também notificado por edital, ofereceu resposta prévia à denúncia, tendo formulado os seguintes requerimentos (eDoc.54):

“Diante de todo o exposto, e em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da presunção de inocência, requer a Vossa Excelência: 
a) Seja RECONSIDERADA a decisão de eDoc.48 no que tange ao indeferimento da nulidade da notificação editalícia, ou, subsidiariamente, seja determinada a REABERTURA DO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA PRÉVIA À DENÚNCIA, a partir da regular intimação desta Defesa e, sobretudo, APÓS A JUNTADA INTEGRAL E IMEDIATA DE TODOS OS VÍDEOS ORIGINAIS E DEMAIS MATERIAIS PROBATÓRIOS referidos na denúncia, concedendo-se prazo razoável para manifestação sobre as novas provas. Caso a juntada desses materiais seja impossível ou frustrada, requer-se, desde já, que sejam desconsideradas e expurgadas dos autos todas as alegações e imputações da denúncia que se baseiam exclusivamente em tais provas não apresentadas, por constituírem elementos inacessíveis e, portanto, ilegítimos para a formação da culpa, ou, ainda subsidiariamente, que seja reconhecida a nulidade processual absoluta por cerceamento de defesa, com o consequente trancamento da ação penal em relação a Adriano Luiz Ramos de Castro, haja vista que a peça acusatória se sustenta em prova não disponibilizada, inviabilizando qualquer possibilidade de contraditório efetivo e a demonstração cabal do prejuízo.
 b) Subsidiariamente ao acolhimento da nulidade da notificação editalícia e à reabertura de prazo, seja determinada a SUSPENSÃO DO PROCESSO em relação a Adriano Luiz Ramos de Castro, com fulcro na sua condição de refugiado político na Polônia e na ineficácia da persecução penal neste cenário de ausência qualificada, a fim de aguardar o retorno do acusado ou o reexame de sua condição processual, conforme fundamentado no item “II.3.” desta peça.
 c) Seja ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processar e julgar o presente feito em relação a Adriano Luiz Ramos de Castro, determinando-se a remessa dos autos ao juízo competente da primeira instância, em virtude da ausência de foro por prerrogativa de função para o defendente e de fragilidade da conexão probatória.
d) No mérito, seja REJEITADA A DENÚNCIA por ausência de justa causa, conforme demonstrado pela atipicidade da conduta de Adriano Luiz Ramos de Castro e pela falta de elementos probatórios mínimos que sustentem as imputações. 
e) Subsidiariamente, caso a denúncia não seja rejeitada nesta fase, seja ABSOLVIDO SUMARIAMENTE Adriano Luiz Ramos de Castro de todas as imputações, nos termos do Art. 397 do Código de Processo Penal, em face da manifesta ausência de dolo e da atipicidade de sua conduta. 
f) Seja determinado o IMEDIATO DESBLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS E ATIVOS FINANCEIROS de Adriano Luiz Ramos de Castro, considerando o caráter alimentar e essencial para a subsistência dos valores. Adriano, que não é casado nem tem filhos, sempre morou com sua mãe idosa e doente, sendo o principal responsável por seus cuidados e sua saúde. Os recursos são igualmente essenciais para auxiliar seu irmão em tratamento de câncer, cuja condição de saúde exige este suporte. Tais valores são cruciais para moradia, alimentação, medicamentos e tratamentos médicos de seus familiares. A manutenção do bloqueio configura medida desproporcional e injusta, violando o direito à dignidade da pessoa humana.
 g) Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, sem exceção, em especial a prova documental, pericial e testemunhal, bem como o acesso integral e irrestrito a todos os elementos de prova que fundamentaram a denúncia”.

O julgamento para o recebimento da denúncia oferecida nos autos desta Pet está agendado para a Sessão Virtual da Primeira Turma, a ser realizada entre os dias 27/3/2026 e 8/4/2026. 
Em 18/3/2026, a Defesa de ADRIANO LUIZ RAMOS DE CASTRO apresentou “petição de esclarecimentos complementares antes do julgamento virtual”, tendo formulado os seguintes pedidos (eDoc.61):

“Diante do exposto, e em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da presunção de inocência, a defesa de ADRIANO LUIZ RAMOS DE CASTRO, vem, respeitosamente, reiterar os pedidos já formulados, tanto pela Resposta Prévia à Denúncia quanto pela Petição de Juntada de Documentos e Reiteração de Argumentos e, subsidiariamente, requerer a Vossa Excelência e à Colenda 1ª Turma:
a) Seja concedida a prioridade de análise da presente Petição de Esclarecimentos Complementares antes do julgamento virtual, em virtude de seu caráter superveniente e crucial para a defesa. 
b) Seja reconhecida a nulidade da citação editalícia e, consequentemente, determinada a reabertura do prazo para a apresentação da Resposta Prévia à Denúncia, a partir da regular intimação da Defesa Técnica, e APÓS A JUNTADA INTEGRAL E IMEDIATA DE TODOS OS VÍDEOS ORIGINAIS E DEMAIS MATERIAIS PROBATÓRIOS referidos na denúncia, com a geração dos respectivos hash codes e a análise da cadeia de custódia, sob pena de cerceamento de defesa.
 c) Alternativamente, caso a juntada dos materiais originais seja impossível ou frustrada, requer-se, desde já, que sejam desconsideradas e expurgadas dos autos todas as alegações e imputações da denúncia que se baseiam exclusivamente em tais provas não apresentadas, por constituírem elementos inacessíveis e, portanto, ilegítimos para a formação da culpa.
 d) Seja acolhida a preliminar de inépcia da denúncia, por ausência de individualização da conduta de ADRIANO LUIZ RAMOS DE CASTRO e pelas flagrantes e gravíssimas contradições nas provas financeiras apontadas nos autos, conforme amplamente demonstrado no item II. 
e) Seja reconhecida a Proteção Internacional na condição de Refugiado concedida a ADRIANO LUIZ RAMOS DE CASTRO pela República da Polônia, declarando a impossibilidade de extradição/repatriação e, consequentemente, a suspensão do processo em relação ao Denunciado, nos termos do Art. 366 do Código de Processo Penal, até o retorno de sua presença física, de forma não coacta e voluntária, ao território nacional.
 f) Seja determinado o IMEDIATO DESBLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS E ATIVOS FINANCEIROS de ADRIANO LUIZ RAMOS DE CASTRO e, especialmente, das contas da Sra. CARMEN DOLORES FREIRE RAMOS DE CASTRO (mãe de Adriano), ante o caráter alimentar dos recursos e o grave impacto humanitário do bloqueio.
 g) No mérito, seja REJEITADA A DENÚNCIA por ausência de justa causa, conforme demonstrado pela atipicidade da conduta de ADRIANO LUIZ RAMOS DE CASTRO e pela fragilidade das provas de autoria e materialidade, especialmente as financeiras e a ausência dos vídeos. 
h) Subsidiariamente, seja ABSOLVIDO SUMARIAMENTE ADRIANO LUIZ RAMOS DE CASTRO de todas as imputações, nos termos do Art. 397 do Código de Processo Penal, em face da manifesta ausência de dolo e da atipicidade de sua conduta.
i) Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, sem exceção, em especial a prova documental, pericial e testemunhal, bem como o acesso integral e irrestrito a todos os elementos de prova que fundamentaram a denúncia”.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da notificação editalícia, ressalto que, conforme destaquei na decisão proferida em 11/3/2026, carece de qualquer viabilidade jurídica. 
Nos termos do art. 363, § 1º do Código de Processo Penal, “Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital”,  previsão também contida no art. 4º, § 2º, da Lei 8.038/90 (“Se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se este criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência, proceder-se-á a sua notificação por edital, contendo o teor resumido da acusação, para que compareça ao Tribunal, em cinco dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de quinze dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo”). Assim, uma vez que ADRIANO LUIZ RAMOS DE CASTRO encontra-se em local incerto e não sabido, determinei, nos termos da lei, a sua notificação por edital.
Além disso, não foi demonstrada, de forma cabal, a existência de cerceamento de defesa, assim como de prejuízo sofrido pelo denunciado, sobretudo se consideradas as particularidades do caso, em especial a constituição de advogados nos autos.

Quanto às demais teses defensivas,  revela-se adequado, sob a ótica da racionalidade processual e da economia dos atos jurisdicionais, que sejam oportunamente apreciadas quando do julgamento para recebimento da denúncia oferecida nos autos desta Pet que, conforme relatado, está agendado na Sessão Virtual da Primeira Turma, a ser realizada entre os dias 27/3/2026 e 8/4/2026.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, INDEFIRO os requerimentos formulados pela Defesa de ADRIANO LUIZ RAMOS DE CASTRO.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente